Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-89.2017.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-89.2017.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ANDRE AZEVEDO NAJAR, RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ERICA RAMOS SOARES

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SEM RAZÃO. FATO DE A APELADA TER SIDO EXONERADA EM 2019 NÃO LHE OBSTA O DIREITO DE PLEITEAR VERBAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRITAS APENAS AS PARCELAS VENCIDAS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE
AÇÃO.
ART. 1º DO
DECRETO N.
20.910/32. MÉRITO. APELADA NÃO FARIA JUS À GRATIFICAÇÃO PLEITEADA. SEM RAZÃO.

ART. 48, I, “G” C/C ART. 55 DA
LEI MUNICIPAL N. 08/2007.
APELADA NÃO TERIA PROTOCOLADO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEM RAZÃO. PROTOCOLO REALIZADO EM 28/10/2010. SOLICITAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM UNIDADE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 55, §3°, DA LEI MUNICIPAL Nº 08/2007. JULGADOS DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE 5%. INVERÍDICO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº. 446/2016. ARTS. 21, 22 E 46 DA
LEI MUNICIPAL N. 08/07.
APELANTE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 16% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000004-89.2017.8.05.0259
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE TERRA NOVA, e como apelada, ÉRICA RAMOS SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11